Tribunal: STJ
Processo: 0500362-12.2020.8.05.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2612793 - BA (2024/0135747-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RUAN PATRICK GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
DROGAS. REEXAME DE PROVAS.
RECURSO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não conhecer
de recurso especial, com fundamento na Súmula 7/STJ.
2. O agravante foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no
caput, da
sentença mantida pelo Tribunal de origem. No
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
recurso especial, alegou que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de
policiais militares, pleiteando a absolvição ou a desclassificação para o crime do art. 28,
caput, da Lei no 11.343/2006.
3. A decisão agravada entendeu que a análise do pleito demandaria reexame de provas, o
que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de tráfico de
drogas, com base em depoimentos de policiais militares e outros elementos probatórios,
pode ser revista em sede de recurso especial, à luz da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido fundamentou a condenação em um conjunto probatório que incluiu
depoimentos de policiais militares, a forma de acondicionamento da droga, o contexto da
apreensão e a confissão do réu, afastando a alegação de que a condenação se baseou
exclusivamente em depoimentos policiais.
6. A análise do pleito recursal demandaria o reexame de provas para modificar a moldura
fática estabelecida pelo Tribunal de origem, o que é vedado em recurso especial, conforme
a Súmula 7/STJ.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revisão da suficiência probatória
para condenação é inviável em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA52115720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/11/2025 21:02:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: f14e89d2-6fe2-442e-a612-f554015c83e1

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A revisão da suficiência probatória para condenação é vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
2. A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos
de policiais militares, desde que corroborados por outros elementos probatórios.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e 33;
Lei no 11.343/2006,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos
AREsp 2.946.035/TO,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
08 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52115720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/11/2025 21:02:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: f14e89d2-6fe2-442e-a612-f554015c83e1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2612793 - BA (2024/0135747-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RUAN PATRICK GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
DROGAS. REEXAME DE PROVAS.
RECURSO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não conhecer
de recurso especial, com fundamento na Súmula 7/STJ.
2. O agravante foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no
caput, da
sentença mantida pelo Tribunal de origem. No
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
recurso especial, alegou que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de
policiais militares, pleiteando a absolvição ou a desclassificação para o crime do art. 28,
caput, da Lei no 11.343/2006.
3. A decisão agravada entendeu que a análise do pleito demandaria reexame de provas, o
que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de tráfico de
drogas, com base em depoimentos de policiais militares e outros elementos probatórios,
pode ser revista em sede de recurso especial, à luz da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51997596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 08:31:35
Código de Controle do Documento: 47a7a0d3-d4f9-4536-86db-926c11065813

5. O acórdão recorrido fundamentou a condenação em um conjunto probatório que incluiu
depoimentos de policiais militares, a forma de acondicionamento da droga, o contexto da
apreensão e a confissão do réu, afastando a alegação de que a condenação se baseou
exclusivamente em depoimentos policiais.
6. A análise do pleito recursal demandaria o reexame de provas para modificar a moldura
fática estabelecida pelo Tribunal de origem, o que é vedado em recurso especial, conforme
a Súmula 7/STJ.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revisão da suficiência probatória
para condenação é inviável em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A revisão da suficiência probatória para condenação é vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
2. A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos
de policiais militares, desde que corroborados por outros elementos probatórios.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e 33;
Lei no 11.343/2006,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos
AREsp 2.946.035/TO,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RUAN PATRICK GOMES DOS
SANTOS contra decisão desta relatoria que conheceu de agravo para não conhecer de
recurso especial (fls. 252/254).
Nas razões (fls. 260/268), narrou que foi condenado, em primeira instância, pela
prática do crime do
caput, da
sentença mantida pelo Tribunal
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
de origem. Relatou que, interposto recurso especial, não foi conhecido. Expôs que o
agravo, interposto em sequência, foi conhecido para não conhecer do recurso especial, em
virtude da Súmula no 7, STJ. Argumentou que não pretende reexame de provas, mas apenas
discutir se a moldura fática admitida pelo acórdão, em especial porque baseada apenas no
Documento eletrônico VDA51997596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 08:31:35
Código de Controle do Documento: 47a7a0d3-d4f9-4536-86db-926c11065813

depoimento de policiais militares, é suficiente ao reconhecimento do crime de tráfico de
drogas. Pediu o provimento do regimental para absolve-lo ou desclassificar a imputação
para o crime do
caput, da
art. 28,
Lei no 11.343/2006.
É o relatório.
VOTO
Conforme exposto na decisão agravada, o recurso especial não pretende discutir
tese jurídica. Busca, sim, infirmar premissa fática do acórdão que levou à condenação pelo
crime do
caput, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
O acórdão tem os seguintes fundamentos (fls. 178/181):

“Como se vê, os testemunhos se revelam firmes, consistentes e
harmônicos, pelo que absolutamente aptos a serem considerados na
formação do juízo de condenação e tipicidade. Acerca do tema, assim tem
se posicionado, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ,
como demonstra recente aresto daquela Corte:
[...]
Quanto ao pleito subsidiário, no sentido de obter a
desclassificação do crime de tráfico (art. 33) para porte de droga para
consumo pessoal (art. 28), não merece agasalho, posto como as
circunstâncias do caso sub judice não guardam sintonia com o disposto
no § 2o, do
da Lei Antidrogas, que reza:
art. 28,
[...]
Na espécie, apesar de não se tratar de vasta quantidade de
droga (treze volumes de maconha) a forma de acondicionamento,
embalada individualmente para facilitar a comercialização unitária de
entorpecente e, principalmente, o contexto da apreensão, envolvendo
perseguição em área de intensa prática de tráfico de droga, além da
própria confissão do Réu de que a droga era destinada para venda, senda
a única atividade ocupacional do mesmo, tudo isso faz prova de que a
substância proscrita não se destinava a mero consumo pessoal.
Não é demais lembrar, outrossim, que, nos crimes de tráfico,
não se há de esperar a concretização do ato de venda para a consumação
do ilícito. A todas as luzes, o núcleo do tipo do art. 33, caput, da
abarca ações múltiplas, tais como “transportar”,
Lei no 11.343/06,
“trazer consigo”, “guardar” e “manter em depósito”, não exigindo, para
sua configuração, o efetivo ato de mercancia, de modo que a só
realização de uma delas já é suficiente para comportar a condenação.
Deveras, a Lei Antidrogas não reclama, para a caracterização
do delito de tráfico, cujo dolo exigível é o dolo genérico, que o agente
Documento eletrônico VDA51997596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 08:31:35
Código de Controle do Documento: 47a7a0d3-d4f9-4536-86db-926c11065813

seja surpreendido comercializando a droga, sendo, pois, dispensável a
flagrância do ato de fornecimento, desde que outras condutas típicas
estejam evidentes no acervo probatório.
[...]
Reputo presentes, pois, elementos seguros e coesos a garantir
a certeza da materialidade e autoria delitivas, razão pela qual inevitável
a condenação de RUAN PATRICK GOMES DOS SANTOS por
desobediência ao tipo descrito no
caput, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
sendo, em consequência, de afastar-se a pretendida desclassificação para
previsto no
da Lei de tóxicos, pelo que passo ao exame da
art. 28
dosimetria”.

Como se vê, não foi apenas o depoimento prestados por policiais militares o que
motivou a caracterização do crime de tráfico de drogas e, sim, a análise conjugada de todo
um enredo.
Para concluir de forma diferente e acolher a pretensão recursal, há a necessidade
de reconhecer cenário fático diverso, para que, só aí, seja viável a absolvição ou a
desclassificação, em tarefa que esbarra no óbice da Súmula no 7, STJ, corretamente
invocada pela decisão de inadmissão.
A esse respeito: “A revisão da suficiência probatória para condenação é
(AgRg no
vedada em recurso especial, à luz da
”
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.946.035/TO,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
).
19/8/2025,
27/8/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51997596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 08:31:35
Código de Controle do Documento: 47a7a0d3-d4f9-4536-86db-926c11065813

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0135747-7
AREsp 2.612.793 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 05003621220208050039
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RUAN PATRICK GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RUAN PATRICK GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542245515881<5032065@
2024/0135747-7 - AREsp 2612793 Petição : 2025/0095751-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:54:23
Código de Controle do Documento: 9B409C95-2208-4287-96AE-D9641AB323B1